Tribunal: TJMT
Processo: 0020782-97.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020782-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO PIRES DE CAMARGO - CPF: 340.116.251-91 (APELADO), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 318.174.321-68 (APELANTE), RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE AMIGOS NO COMBATE AO CANCER EM CUIABA-MT ACOLHE - CNPJ: 10.854.092/0001-20 (APELANTE), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDOS INICIAIS E RECONVENÇÃO JULGADAS IMPROCEDENTES – APELO DO RECONVINTE – DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), a tutela de sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, o que não restou demonstrado nos autos.

Os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §2.º, do CPC, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0020782-97.2015.8.11.0041

APELANTES:

LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA E ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER

APELADO:

FRANCISCO PIRES DE CAMARGO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA E ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER
contra sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
FRANCISCO PIRES DE CAMARGO
, improcedentes os pedidos iniciais da ação principal, e por consequência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$4.000,00 (quatro mil reais) para os requeridos na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. Outrossim, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e por consequência, condenou a parte reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$4.000,00 (quatro mil reais) para o (a) reconvindo (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Inconformados os reconvintes/recorrentes postulam a reforma do
decisum
, onde alegam que a instituição hospitalar teve sua imagem perante terceiros denegrida em razão de veiculação de matéria vexatória realizada pelo reconvindo, razão pela qual pugna pela indenização pelos danos morais causados.

Defendem, outrossim, que a condenação dos honorários advocatícios foi arbitrada em valor excessivo, no que diz respeito aos limites legais previstos em lei, requerendo, pois, a sua minoração. (Id.12739458)

Contrarrazões ofertadas no Id.12739450.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e por consequência, condenou os reconvintes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária arbitrada no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

Inconformados os reconvintes/recorrentes postulam a reforma do
decisum
, onde alegam que a instituição hospitalar teve sua imagem perante terceiros denegrida em razão de veiculação de matéria vexatória realizada pelo reconvindo, razão pela qual pugna pela indenização pelos danos morais causados.

Defendem, outrossim, que a condenação dos honorários advocatícios foi arbitrada em valor excessivo, no que diz respeito aos limites legais previstos em lei, requerendo, pois, a sua minoração. (Id.12739458)

Pois bem. Como sabido, o reconhecimento da ocorrência de dano moral à pessoa jurídica exige a comprovação da violação à sua honra objetiva, assim considerados seus atributos externos, tais como, imagem, nome, reputação, etc.

No caso dos autos, verifica-se que não houve prejuízo à honra objetiva da recorrente, haja vista que não trouxe provas de que teve sua credibilidade abalada em razão disso, o que afasta a pretendida indenização por dano moral.

Ademais, a veiculação de matéria por si só mão dá azo a reparação por dano à imagem, porque não evidenciada ofensa ao prestígio da apelante perante seus clientes ou parceiros.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CONTRATADA PELO ESTADO PARA PROMOVER RECAPEAMENTO DE RODOVIA – LEGITIMIDADE – RISCO DO NEGÓCIO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MÁ SINALIZAÇÃO EM CONCORRÊNCIA COM O EXCESSO DE VELOCIDADE DE UM DOS MOTORISTAS COM OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO CAMINHÃO ATINGIDO – DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS - VALORDA INDENIZAÇÃO FIXADO CONFORME AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - QUANTIA MANTIDA - LUCROS CESSANTES - VALORA SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO -
DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - FALTADE PROVA - INDENIZAÇÃO REJEITADA
- SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO DA EMPRESA RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA DESPROVIDO - RECURSO DA EMPRESA H.G. DA S. PARADELATRANSPORTES – ME PARCIALMENTEPROVIDO. 1 - Para o STJ, é aplicada a teoria de risco administrativo do negócio, pouco importando se a empresa privada é concessionária/permissionária do Estado, ou se foi contratada para executar determinado serviço, como é o caso dos autos. Legitimidade para a causa configurada. 2 – Na espécie, há prova inconcussa da má sinalização da estrada, o que contribuiu para o acidente em concorrência com a conduta imprudente da empresa Lovex Locadora de Veículos, enquanto empregadora e responsável pelos atos do seu motorista. Correta a sentença que reconheceu a culpa concorrente, a razão de 50% para cada. 3 - Não há falar na modificação da condenação dos danos materiais, eis que arbitrados de acordo com as notas fiscais e recibo apresentados pela empresa Apelante. Desnecessidade de apresentação de 03 (três) orçamentos. 4 - No que tange aos lucros cessantes, é ressabido que eles constituem aqueles valores que a parte deixou de auferir em decorrência de evento danoso, sendo certo que para o seu deferimento não basta simples alegação de que não pôde exercer seu labor por determinado lapso, mas que efetivamente houve uma perda patrimonial decorrente desse fato. 5 - No caso concreto, não há dúvida de que o caminhão da Recorrente ficou parado por 30 (trinta) dias para reparo, o que torna devida a indenização por lucros cessantes, já que o veículo era utilizado como seu meio de trabalho e resultou em perda patrimonial. Todavia, a estimativa feita no pedido inicial não confere certeza quanto aos valores efetivamente devidos, uma vez que foi elaborada de forma unilateral e justifica a modificação do decisum a fim de que o montante seja apurado por meio de liquidação de sentença por arbitramento
. 6 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral; contudo, é necessária prova da ocorrência de ofensa à honra objetiva da empresa, o que não ocorreu no caso concreto”

(TJMT Apelação Cível 0006408-21.2014.8.11.0006, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DA SERASA/SPC – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO ––
PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO –
ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – SÚMULA Nº 227 DO STJ E PRECEDENTES DESTA CORTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor de uma prestadora de serviços de telefonia, sem a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso.
Ademais para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso.
A repetição do indébito é cabível sempre que houver recebimento de pagamento indevido para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa. Todavia, a simples cobrança de valores indevidos não induz direito a devolução em dobro se a parte que os tiver cobrado não agir com dolo ou culpa grave (má-fé)”
(TJMT Apelação Cível 0007207-36.2017.8.11.0046, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Logo, não há falar em danos morais a serem indenizados na espécie.

No que se refere aos honorários advocatícios, o seu arbitramento será fixado em observância ao §2º, do artigo 85, assim redigido:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Diante do grau de zelo do advogado, o lugar em que se deu a prestação do serviço, a natureza da lide, o trabalho desenvolvido pelo profissional e o tempo despendido, entendo que o R$4.000,00 (quatro mil reais) é excessivo, devendo ser diminuído para R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para minorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020